Tribunal: STF
Processo: ARE 1390687
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NEESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR DA REDE ESTADUAL COM SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E INTERNAÇÃO EM UTI. PRETENSÃO AUTORAL QUE OBJETIVA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANO MORAL NO VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) DECORRENTE DO FALECIMENTO DO GENITOR DAS AUTORAS POR CONTA DA DEMORA DOS ENTES PÚBLICOS EM PROVIDENCIAR A TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ADEQUADO AO TRATAMENTO DO PACIENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 30.000,00 PARA CADA AUTORA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO QUAL REQUER, PRELIMINARMENTE, SEJA RECONHECIDA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUZIDO O VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA DO DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA, UMA VEZ QUE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO FOI DESTINATÁRIO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE. DEMORA DO ENTE ESTATAL EM EFETIVAR A REMOÇÃO DO PACIENTE PARA HOSPITAL DA REDE ESTADUAL DOTADO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) QUE CONTRIBUI, SOBREMANEIRA, PARA O SEU FALECIMENTO JÁ QUE SE ENCONTRAVA EM ESTADO CLÍNICO GRAVE, NECESSITANDO URGENTEMENTE DE TRATAMENTO ADEQUADO, O QUE NÃO OCORREU, VINDO A ÓBITO 3 DIAS APÓS A SUA INTERNAÇÃO NO NOSOCÔMIO MUNICIPAL. APELANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RECONHECIMENTO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, §6º DA CF/88. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM R$ 30.000,00 PARA CADA AUTOR QUE SE MOSTRA ADEQUADA. PRECEDENTES DO TJRJ. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM, INCLUSIVE EM REMESSA NECESSÁRIA”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente